Tribunal: TJDFT
Processo: 0713255-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ROL TAXATIVO. MEDICAMENTO LENVIMA - MESILATO DE LENVATINIBE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. EXISTÊNCIA. NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO – NATJUS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em recente julgamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, através do EREsp n° 1.886.929, por sua Segunda Seção, firmou entendimento – revisando antigo posicionamento, no sentido de ser taxativo o rol da Agência Nacional de Saúde - ANS.
2. A aprovação recente da Lei n. 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, confirma as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde - ANS, ressalvando os casos em que exista comprovação científica do tratamento ou procedimento descrito pelo médico, bem como recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, aprovadas também para seus nacionais.
3. Estudo realizado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NatJus do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT concluiu pela existência de evidências científicas seguras da preponderância dos medicamentos Pembrolizumabe com lenvatinibe para câncer de endométrio avançado, metastático ou recorrente previamente tratado.
4. A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas de estímulo ao cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, devendo observar os vetores principiológicos da Proporcionalidade e Razoabilidade. 4.1 A cominação de multa diária e prazo para cumprimento mostram-se suficientes e compatíveis com a obrigação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.